Tribunal: TJSP
Processo: 1007548-52.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Retificação de Área de Imóvel
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000159810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007548-52.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante JOSÉ
AGOSTINHO FERNANDES LUIZ, é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007548-52.2016.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 5507 2/4
Apelação no: 1007548-52.2016.8.26.0405
Apelante: José Agostinho Fernandes Luiz
Apelado: Juízo da Comarca
Juiz: Manoel Barbosa de Oliveira
Comarca: Osasco 5a Vara Cível
Voto no 5507
Retificação de registro imobiliário. Cerceamento de defesa.
Ocorrência. Metragem do imóvel em desconformidade com o
registro. Necessidade de dilação probatória para que seja apurado
se houve equívoco na medição do imóvel por ocasião da
confecção da matrícula ou se houve acréscimo de área, com a
consequente diminuição dos imóveis lindeiros. Sentença anulada.
Recurso provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 49/51, acrescenta-
se que a ação de retificação de área e registro ajuizada por José Agostinho
Fernandes Luiz foi julgada extinta, sem resolução do mérito, nos termos do
art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Inconformado,
recorre
o
autor,
sustentando,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da
necessidade de dilação probatória para comprovar que não houve diminuição
dos terrenos confrontantes. No mérito, alega, em suma, que o pedido de
retificação de área está fundado no erro na medição do imóvel por ocasião da
confecção da matrícula originária, na década de 1960, e não na aquisição de
área nova. Argumenta que todos os confrontantes, assim como o Município,
concordam com a retificação. Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo, isento de preparo e sem
contrarrazões.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial
provimento do recurso (fls. 79/83).
É o relatório.
Voto. A preliminar de cerceamento de defesa é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007548-52.2016.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 5507 3/4
insuperável.
Com efeito, o artigo 212 da Lei no 6.015/73 (Lei de
Registros Públicos) autoriza a retificação do registro imobiliário quando este
não exprimir a verdade, quando constatada a necessidade de retificação de
omissões, imprecisões ou incorreções de dados indicativos do imóvel descrito
em determinada matrícula, não se prestando, por outro lado, a alterações
que, dada a magnitude, possam representar prejuízos a terceiros ou
configurar verdadeira aquisição originária de propriedade.
No caso dos autos, sustenta o autor, em suma, que
houve equívoco na medição do imóvel por ocasião da confecção da matrícula
originária, na década de 1960, em que constou a área total de 187,90 m2
(matrícula a fls. 27/31), quando, na realidade, o imóvel possuiria área de
250,45 m2 (memorial descritivo a fls. 14/16).
É certo que o Oficial de Registro afirmou que “não há
o suposto erro ou omissão especificamente apontados”, pois “a matrícula n.
48.912 foi aberta com base na matrícula n. 29.057 deste 1o Oficial de
Registro de Imóveis, em virtude de destaque, em conformidade com os
elementos constantes do título então apresentado e do registro anterior”
(ofício de fls. 40/41).
Todavia,
respeitado
o
entendimento
do
d.
magistrado sentenciante, não há como se reconhecer, com a certeza que se
exige, que a pretensão do autor está fundada em acréscimo de área ao imóvel
e não em equívoco na confecção da matrícula originária.
Deveras, o mero fato de a matrícula do bem de
titularidade do autor estar em consonância com a matrícula do imóvel de que
foi destacado não afasta a possibilidade de que tenha ocorrido equívoco, seja
na medição do imóvel originário, seja na medição do imóvel desdobrado.
Nesse cenário, é indispensável a produção de prova
pericial para que seja apurado se houve o alegado equívoco na medição, a
autorizar a pretendida retificação do registro, ou se houve acréscimo de
metragem no imóvel do autor com consequente redução dos imóveis lindeiros,
a demandar regularização nas vias próprias.
Isto posto, pelo meu voto, dá-se provimento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007548-52.2016.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 5507 4/4
recurso para anular a r. sentença, com determinação de remessa dos autos à
origem prosseguimento.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora